Tribunal: TJSP
Processo: 1006626-08.2019.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006626-08.2019.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante
DCG DOS SANTOS ME, é apelado BANANA BRASIL EVENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-08.2019.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 43.775 - Cida
2
VOTO No: 43.775
APEL.No: 1006626-08.2019.8.26.0566
COMARCA: São Carlos
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Daniel Luiz Maia dos Santos
APTE. : DCG dos Santos ME
APDO. : Banana Brasil Eventos Ltda.
Embargos à execução. Cheques emitidos
mediante coação. Cerceamento de defesa.
Ocorrência. Julgamento antecipado açodado.
Imprescindível realização de ampla instrução
probatória para apuração dos fatos relevados
pelos
litigantes.
Reabertura
da
instrução
processual determinada.
Recurso
a
que
se
dá
provimento
para
reconhecer a nulidade da r. sentença.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fl. 134/137, que julgou improcedentes os Embargos à Execução,
condenando o embargante ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da execução.
A embargante alega, preliminarmente, cerceamento de
defesa pelo julgamento antecipado da lide, pois entendia necessária a produção
de prova oral. No mérito, reafirma a inexigibilidade do cheque, que foi emitido
mediante coação, pois inexiste relação jurídica entre as partes.
Regularmente processado e preparado, o recurso foi
impugnado, subindo os autos a esta instância para o reexame da matéria
controvertida.
É a suma do necessário.
Respeitado o entendimento adotado pelo MM. Juízo “a
quo”, tem-se que o julgamento antecipado revelou-se açodado, de modo que se
impõe o reconhecimento da nulidade do “decisum”, porquanto imprescindível
maior instrução probatória para a adequada solução da lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-08.2019.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 43.775 - Cida
3
Dispõe o art. 370 do novo CPC que “Caberá ao juiz, de
ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao
julgamento do mérito. Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão
fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”.
O objetivo da lei processual no referido dispositivo legal é
o de não excluir a faculdade que tem o juiz de tomar as providências e adotar as
diligências que lhe pareçam necessárias ou úteis à decisão da causa, formando
sua livre convicção
A executada opôs-se à execução afirmando que não há
relação jurídica entre as partes a justificar a emissão das cártulas, além disso,
alega que os cheques foram emitidos mediante coação.
É certo que a comprovação da coação enseja a nulidade
dos títulos, assim, que é pertinente a produção de provas pretendida, pois
embora a embargante não negue a emissão dos títulos, opõe-se à cobrança
alegando que houve coação por ocasião da assinatura da cártula. Nega a
existência de relação jurídica entre as partes a justificar a cobrança. Além disso,
pugna pela produção de prova testemunhal para comprovar o vício do
consentimento.
Pertinente relembrar que, visando proteger o direito ao
devido processo legal, dispõe o artigo 5o, e seus incisos LIV e LV, da
Constituição Federal, “verbis”:
“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer
natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros
residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos
termos seguintes:
LIV ninguém será privado da liberdade ou de seus bens
sem o devido processo legal;
LV

aos
litigantes,
em
processo
judicial
ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-08.2019.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 43.775 - Cida
4
o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos
a ela inerentes.”
A garantia prevista no artigo e incisos acima citados é
ampla e abrange, dentre outros, o direito ao arrolamento de testemunhas e à
notificação destas para comparecimento perante os tribunais; direito de não ser
acusado nem condenado com base em provas em que se alega como
ilegalmente obtidas ou ilegitimamente produzidas.
Ada Pellegrini Grinover leciona que: "Desse modo, as
garantias constitucionais do devido processo legal convertem-se, de garantias
exclusivas das partes, em garantias da jurisdição e transformam o procedimento
em um processo jurisdicional de estrutura cooperatória, em que a garantia de
imparcialidade da jurisdição brota da colaboração entre partes e juiz. A
participação dos sujeitos no processo não possibilita apenas a cada qual
aumentar as possibilidades de obter uma decisão favorável, mas significa
cooperação no exercício da jurisdição. Para cima e para além das intenções
egoísticas das partes, a estrutura dialética do processo existe para reverter em
benefício da boa qualidade da prestação jurisdicional e da perfeita aderência da
sentença à situação de direito material subjacente”.1
Nelson Nery Costa e Geraldo Magela Alves esclarecem
em sua obra que: “No inciso LV, do art. 5o, da CF, consta a garantia de ampla
defesa, entendida como a oportunidade de se contestar a acusação, produzir
provas de seu direito, acompanhar os atos de instrução e utilizar os recursos
cabíveis. Esse princípio encontra sua origem no 'due process of law', acima
descrito. O direito de plena defesa não fica evidenciado pelo que ocorre durante
o processo, ou no processo, devendo estar previamente estabelecido quanto ao
rito e às sanções legais, sendo asseguradas as condições para que a defesa
possa ser ampla e justa. Por outro lado, o administrado, ou o servidor público,
tem o direito de não se auto-incriminar, com base nesse princípio. O direito de
ampla defesa exige a bilateralidade, determinando a existência do contraditório.
1 Ada Pellegrini Grinover, Processo constitucional em marcha, página 8, item 2.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006626-08.2019.8.26.0566 - São Carlos - Voto no 43.775 - Cida
5
Entende-se, com propriedade, que o contraditório encontra-se inserido dentro
da ampla defesa, quase que com ela se confundindo integralmente, na medida
em que uma defesa não pode ser contraditória, sendo esta a exteriorização
daquela. Frente a todo ato produzido, deve caber igual direito à outra parte de
se opor ou dar-lhe outra versão, que não a já posta, ou, mesmo, dando outra
interpretação jurídica diferente da feita pela acusação”.2
Por isso mesmo, deve ser acolhida a irresignação da
embargante, para, declarando-se nula a r. sentença, determinar a reabertura da
instrução processual para produção das provas pretendidas pela recorrente.
Posto isto, dá-se provimento ao recurso, para reconhecer
a ocorrência de cerceamento de defesa.
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica
2 Constituição Federal Anotada e Explicada 3a Edição 2006 Revista, ampliada e atualizada de
acordo com as EC ns. 45/2004, 46/2005, 47/2005 e 48/2005